Tribunal: TJDFT
Processo: 0720188-31.2019.8.07.0003
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. LAVRATURA DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA. ASSÉDIO. IMPORTUNAÇÃO. ATOS DE TERCEIRO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. ATITUDES COMPATÍVEIS. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. APELO IMPROVIDO.
1. Apelação interposta em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos de ação de indenização por danos morais, em virtude da lavratura de boletim de ocorrência no qual a ré alegou ser assediada pelo autor. 1.1. Pretensão do autor de reforma da sentença. Sustenta que o motivo principal que levou a apelada a registrar um boletim de ocorrência foram atos praticados por um terceiro. Afirma que, ao ser informado que sua atitude estava incomodando a apelada, fez cessar o problema.
2. Consta dos autos que a ré se dirigiu à Delegacia da Criança e do Adolescente (pois era menor púbere na data dos fatos narrados) e registrou boletim de ocorrência declarando que estava sendo assediada pelo requerente. 2.1. Naquela ocasião, a requerida informou que o autor a abordou no corredor do Supremo Tribunal Federal, entregando um papel com o número de telefone e bilhete com o seguinte conteúdo: “me mande mensagem no período da noite”. Informou que entregou o papel para o gerente da Caixa Econômica Federal, onde laborava como estagiária, o qual resolveu conversar com o autor sobre o ocorrido. Alegou, também, que recebeu mensagens no seu celular, através do aplicativo WhatsApp, com conteúdo constrangedor de alguém que se apresentou como “Renato, servidor do STF”. 2.2. Declarou que, pela importunação e por temer a sua integridade física, compareceu à Delegacia para que que fossem tomadas as medidas cabíveis.
3. Após diligências realizadas pela polícia, chegou-se no verdadeiro dono da linha de telefone, Roberto da Silva Portela, o qual confirmou que enviou as mensagens à requerida. Ressaltou que disse à ré que se chamava Renato e que era servidor do STF, sem a intenção de acusar ninguém.
4. A requerida agiu no exercício regular de direito ao efetuar o boletim de ocorrência, pois se sentiu intimidada pelas atitudes do autor e foi levada a crer que ele era o remetente das mensagens constrangedoras que recebeu em seu celular. 4.1. As provas dos autos demonstram que o autor, por várias vezes, se dirigiu a ré de forma desrespeitosa, atípica de um ambiente de trabalho, procurando obter contato íntimo, quando, por exemplo, se dirigia a ela com expressões do tipo “boa tarde, gatinha” ou “boa tarde princesa”. 4.2. Além disso, a ré descreveu que “(...) o Autor, se dirigindo à Requerida, falou "Tudo bem, você deve estar cansada" e em resposta a Requerida disse que não estava cansada, porém o Autor retrucou dizendo "Deve ter passado a noite inteira namorando".
5. Salta aos olhos o fato de que a requerida era menor de idade na época dos fatos narrados, o que, por si só, demonstra a audácia do autor na investida.
6. Ainda que não fosse o remetente das mensagens de WhatsApp, tudo levava a crer que o era, uma vez que suas atitudes eram compatíveis e que o verdadeiro remetente se apresentou como “Renato, servidor do STF”.
7. Não se vislumbra que a ré tenha agido deliberadamente para caluniar e difamar o autor. Pelo contrário, exerceu seu direito de procurar proteção para se defender das investidas sofridas ao relatar os fatos à autoridade policial. 7.1. Não há se cogitar em ato ilícito quando a conduta é conforme o direito, ou seja, quando o agente age em exercício regular de um direito.
8. Não há nos autos provas de que a demissão do autor se deu em virtude dos fatos narrados pela ré, mormente porque a rescisão se deu sem justa causa.
9. Ausente ato ilícito ou abuso de direito, não há se falar em dever de indenizar.
10. Apelo improvido.